Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM POR MEIO DE MILHAS E DINHEIRO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DA MULTA A 5% DO VALOR PAGO. DIREITO AO REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso da ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos dos recorridos condenando a recorrente a ressarcir os valores em dinheiro e milhas, em razão de cancelamento de bilhete aéreo com antecedência.
2. Em seu recurso, sustenta que ao realizar a compra da passagem aérea o passageiro toma conhecimento das regras em relação as taxas cobradas em caso de cancelamento. Com isso, ao adquirir a passagem os recorridos anuíram com todas as cláusulas constantes no contrato de compra e venda do bilhete, de modo que considera lícita a realização da cobrança dos valores totais pagos, a título de multa contratual. Pediu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dos autores. Contrarrazões apresentadas.
3. Sem razão o recorrente. Os bilhetes aéreos adquiridos pelos recorrentes eram para viagem no mês de novembro de 2019 (id 16043674). Constam nos autos as diversas tentativas de cancelamento pelos recorridos, desde 23-10-2019 (i.d.16043677; 16043676; 16043677; 16043678; 16043679). Restou incontroverso, portanto, que a comunicação do cancelamento das passagens aéreas ocorreu quase um mês antes da data prevista para a viagem, tempo esse suficiente para nova comercialização dos bilhetes/assentos.
4. Nos termos do art. 740 do Código Civil, o passageiro tem o direito ao reembolso da passagem, desde que a rescisão se opere em tempo suficiente para o transportador renegociar o assento. Já o parágrafo 3o do mencionado artigo determina que o transportador terá o direito de reter até 5% (cinco por cento) da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.
5. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na retenção de valores a título de multa, que servirá para compensar eventuais prejuízos sofridos pela transportadora face a desistência unilateral do passageiro. No entanto, a recorrente quer reter o valor total dos bilhetes a título de multa pelo cancelamento, o que se mostra excessivo e desproporcional, pois inexiste qualquer previsão semelhante em prol do consumidor, caso haja alteração ou cancelamento por parte da emissora do bilhete. Admitir tal possibilidade implicaria em enriquecimento ilícito.
6. Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios a 5% do valor pago pela passagem aérea, visando manter o equilíbrio da relação entre as partes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa por parte da empresa ré.
7. Neste sentido, confira-se precedente: (Caso: CMV NOVA VIAGENS E TURISMO-ME e EXCLUSIVE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME versus LIZETE DE SOUZA MELO, Acórdão n. 1111534, 0703709-25.2017.8.07.0005, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.